Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-04.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704411-04.2018.8.07.0015 RECORRENTE: JORGE DOS SANTOS RECORRIDO: ANDRE LUIS DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INSOLVÊNCIA CIVIL. SINCRETISMO PROCESSUAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INSOLVÊNCIA E DECRETA A ABERTURA DO CONCURSO DE CREDORES. COEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC/2015. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO ART. 750 DO CPC/1973 NÃO REFUTADA. 1. Toda vez que as dívidas excederem à importância dos bens do devedor, dar-se-á insolvência civil. Esta se presume quando: 1) o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora; ou 2) forem arrestados bens do devedor, com fundamento no art. 813, I, II e III, do CPC/73. Trata-se de processo sincrético de duas fases: a fase cognitiva, que culmina com uma sentença que declara a insolvência e decreta a abertura do concurso de credores, e a fase da execução contra devedor insolvente. 2. Não caracteriza óbice ao ajuizamento da pretensão de insolvência civil, o fato de o credor ter requerido a extinção do cumprimento de sentença, mas o juiz ter suspenso com base no art. 921 do CPC/2015, arquivando o feito sem extinção. Como há uma demanda constitutiva, não há falar-se, ao menos até o início da execução coletiva, em duplicidade de execuções pelo mesmo título executivo. 3. Presumida a insolvência nos termos do art. 750, I, do CPC, porque frustradas as várias tentativas de localização de bens do devedor, além da coexistência de outras execuções sem satisfação dos débitos, mas não provada a suficiência do patrimônio, porque o devedor não pagou, não fez o depósito elisivo e não indicou bens, mantém-se a sentença que declarou a insolvência e decretou a abertura do concurso de credores. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido encerrou violação ao artigo 750 do CPC/73, defendendo que o pedido de insolvência só poderia ser deferido com a extinção do cumprimento de sentença. Aduz que que não foram utilizados todos os meios necessários para comprovar a alegação de presunção de insolvência, portanto a demonstração de que não havia patrimônio tinha que ter sido esgotada pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 750 do CPC/73, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Com efeito, em consulta ao sistema informatizado de dados deste c. TJDFT, constata-se que nos autos do cumprimento de sentença no 2008.01.1.128828-3, o apelado efetivamente requereu a extinção do cumprimento de sentença, o que foi indeferido pelo juízo por onde tramita o feito: (...) Se o credor, a quem compete desistir da execução a qualquer tempo, art. 775 do CPC, requereu a extinção do feito, mas o Estado-juiz não atendeu ao seu pleito, arquivando o feito sem extinção, não se coaduna com o princípio da boa-fé, positivado em vários dispositivos do novo Código de Processo Civil, que o Estado-juiz agora impeça o credor de ajuizar a pretensão de insolvência exatamente pela circunstância de não ter sido extinta a execução anterior.” (ID 13781776 - Págs. 2 e 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão no sentido de que “(...) incumbindo ao devedor provar que sua inadimplência não advém da insolvência. Contudo, o ora apelante não pagou, não fez o depósito elisivo nem tampouco nomeou bens, a fim de demonstrar que suas dívidas não superam seu patrimônio.” (ID 13781776 - Pág. 3), demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030